Tribunal: TJDFT
Processo: 0706338-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FACEBOOK. METABUSINESS. PERFIL DO USUÁRIO. ACESSO OBSTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, CPC.
1. Quanto ao dano extrapatrimonial, importa acentuar que, atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
1.1. Tendo por base as peculiaridades do caso concreto, certo é que ao obstar o acesso do usuário à sua conta - utilizada com finalidade profissional - restou caracterizada ofensa à imagem profissional do consumidor perante seus clientes, abalando sua reputação e credibilidade, em razão da inatividade da prestação de serviços.
2. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
3. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. No caso, descabe a fixação de honorários advocatícios por equidade.
4. Em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, a sentença deve ser reformada para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 20% do valor da condenação, a fim de remunerar adequadamente o trabalho profissional nos autos.
5. Apelação conhecida e provida.